Tribunal: TJDFT
Processo: 0743469-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743469-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANUSA DE PAULA PERES DE BEM EMBARGADO: TERESA CRISTINA MONTALVAO MOREIRA D E S P A C H O Verifico que a parte embargante opôs embargos de declaração com fundamento na não apreciação de declaratórios anteriormente opostos (ID 51471521). De fato, os embargos de ID 51471521 não foram apreciados, por isso, recebo o pleito de ID 52920965 como simples petição. Intimem-se as partes acerca do teor da presente decisão, com prazo de 5 dias. Não havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise dos embargos de declaração pendentes de apreciação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator